Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703967-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIOMAR SILVEIRA NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento contra ela ajuizada por ELIOMAR SILVEIRA NOLETO, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, nos seguintes termos: "Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. Ana Cristina Saraiva da Silva, como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que o atendeu, o paciente é portador de de neoplasia maligna (ID 111947997 – fl. 5) e encontra-se com exame radiológico sugestivo de coleção abdominal (abcesso?), com indicação de internação em UTI diante do risco de morte. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora (ID 111947997 – fl. 6). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da parte autora em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários no Hospital Santa Luzia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” (ID 111950398, autos originais) Em suas razões recursais (ID 32563584), sustenta a agravante que não há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, pois a internação foi solicitada no dia 20/12/2021 e, portanto, dentro do período de carência contratual, vez que a adesão ao plano ocorreu em 10/10/2021. Afirma que o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, deve ser pautado nos limites do contrato, já que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Alega que as situações de emergência são aquelas que implicam risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis e que, nesses casos, embora afastada a carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 (doze) horas. Subsidiariamente, argumenta que a multa fixada pelo descumprimento da tutela de urgência concedida, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e sem a fixação de um teto, revela-se desproporcional, desarrazoada e em desconformidade com o que preceitua o artigo 489, §1o, III, do Código de Processo Civil – CPC. Defende ainda que o valor arbitrado a título de astreintes não pode exceder o valor da obrigação principal. Por tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa arbitrada, a fixação de limitação justa à sua aplicação, bem como a determinação de prazo apto ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 32563585). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave e de difícil reparação. Os contratos não se regem somente pelos termos acordados entre as partes. A observância às leis e à Constituição Federal – CF é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei n. 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. No mesmo sentido, a Súmula 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Ao regulamentar a Lei n. 9.656/98, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde Suplementar – CONSU 13/98 criou limitações à cobertura de urgência e emergência em casos de carência, conforme os seguintes artigos: “Art. 2o O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora. Art. 3o (...) §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação”. As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Por isso, o STJ invalida cláusulas limitativas de internação em caso de urgência e determina a aplicação irrestrita da lei, com ampla cobertura para urgência e emergência, independentemente do texto da Resolução CONSU 13/98. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Julgado em 28/10/2019, Publicado em 30/10/2019)”. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597, AMBAS DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (AgInt no AREsp 1406520/SP, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 25/06/2019, Publicado em 01/07/2019)”. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se a existência de pedido de internação, no qual se declara: “Trata-se de paciente oncológico (Neoplasia Hepática/Vias Biliares), em seguimento no HUB, referindo queda do estado geral, inapetência, náuseas, dor abdominal, prostração e febre (38,4°) desde a última sessão de QT dia 17/12/2021. Refere também episódio de hipotensão em domicílio”. O referido documento afirma ainda: “Considerando a hipótese diagnóstica e o risco de morte, solicito internação em leito com Suporte Intensivo”. (ID 111947997). Evidente, portanto, o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos exigidos para a concessão de tutela urgência, nos moldes do art. 300 do CPC. No tocante ao pedido subsidiário, não se constata excesso no valor da multa estabelecida para descumprimento da tutela de urgência concedida, porquanto a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não pode ser considerada exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Por se tratar de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam vultosas quantias anualmente. A decisão concessiva da tutela urgência não fixou prazo para cumprimento da determinação. Assim, nos termos do art. 218, §3o, do CPC, a ré/agravante tinha cinco dias para cumprir a ordem, tempo suficiente, porquanto bastava a autorização em sistema para internação, ato que a tecnologia envolvida permite realizar em poucos minutos. Por fim, neste momento, não se vislumbra necessidade de fixação de limitação máxima de incidência para a multa cominatória arbitrada, porquanto, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a periodicidade da multa pode ser alterada pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada, caso verifique que o valor se tornou excessivo. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. Tampouco há risco de dano grave e de difícil reparação, pois o interesse da ré/agravante é econômico. Dessa forma, ainda que seja impossível desfazer a internação e a terapia, a ré poderá cobrar o valor correspondente aos procedimentos realizados para tratamento do autor/agravado, em caso de revogação posterior da tutela antecipada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator